Tribunal: TJSP
Processo: 1001563-13.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. Pedido de liminar de sustação de protesto e vedação de negativação do nome. Indeferimento da tutela. Citação da ré que apresentou contestação e reconvenção. Sentença de improcedência da ação e de extinção do pedido reconvencional sem apreciação do mérito, com base no art. 485, IV do CPC. Pretensão do réu reconvinte de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de

Ementa:
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. Pedido de liminar de sustação de protesto e vedação de negativação do nome. Indeferimento da tutela. Citação da ré que apresentou contestação e reconvenção. Sentença de improcedência da ação e de extinção do pedido reconvencional sem apreciação do mérito, com base no art. 485, IV do CPC. Pretensão do réu reconvinte de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de formulação do pedido principal, nos termos do art. 310 do CPC. Impossibilidade de apresentação de reconvenção em processo cautelar. Sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Insurgência da ré reconvinte contra a condenação em honorários da tutela cautelar e na reconvenção – Pretende a readequação dos honorários advocatícios fixados na cautelar e na reconvenção. CABIMENTO EM PARTE: É cabível a majoração, por equidade, dos honorários advocatícios fixados na tutela cautelar, com base no art. 85, §8o do CPC, contudo, não é possível a redução dos honorários advocatícios fixados na reconvenção, que devem atender ao disposto no art. 85, § 2o do CPC. Sentença reformada em parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.